Tribunal: TJDFT
Processo: 0728550-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0728550-60.2021.8.07.0000 AGRAVADO: HERCULES ALEXANDRE DA COSTA BENICIO AGRAVANTE: JOAO SANTO NETO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JOÃO SANTO NETO contra decisão saneadora proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Águas Claras nos autos da ação ajuizada pelo agravante em face de HERCULES ALEXANDRE DA COSTA BENICIO (processo n 0705897-04.2021.8.07.0020), na parte em que indeferiu a pretendida aplicação do Código de Defesa do Consumidor aos serviços notariais e de registro. Em suma, o agravante sustenta a sua vulnerabilidade técnica em relação ao serviço notarial realizada por “tabelião tecnicamente qualificado para reconhecer documentos falsificados”, de modo a se configurar a relação de consumo alegada, pois “os serviços notariais adquirem posição idêntica à das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos” e, por conseguinte, justificar a inversão do ônus da prova na espécie. Preparo regular (id 28775579). Pedido de efeito suspensivo indeferido na Decisão de id 28830729. Certificou-se o transcurso in albis do prazo para apresentar contrarrazões (id 29656292). É o breve relatório. DECIDO. Ao consultar o sistema PJE de Primeira Instância (autos eletrônicos 0705897-04.2021.8.07.0020), constata-se que o juízo a quo prolatou sentença, sem resolução de mérito, por ausência de legitimidade passiva, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC. Nesse quadro, tendo em vista a ulterior sentença, fica evidente a perda superveniente do interesse recursal, o que prejudica o processamento e julgamento do presente recurso. Ante o exposto, com fulcro nos art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e art. 87, inciso III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 30 de novembro de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator